Tribunal: TJDFT
Processo: 0738989-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL DIREITO PENAL. RESTITUIÇÃO DE APARELHOS CELULARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. APARELHOS PERICIADOS. PROPRIEDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo interesse ao processo, é possível a restituição de aparelho celular apreendido e já periciado, cuja origem lícita e propriedade se tenha comprovado.

2. Recurso conhecido e provido.